Tribunal: TJPA
Processo: 0021111-29.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10436 - Lei de Imprensa
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021111-29.2012.8.14.0301

APELANTE: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., ARNALDO JORDY FIGUEIREDO

APELADO: ARNALDO JORDY FIGUEIREDO, GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0021111-29.2012.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA DE BELÉM/PA (12º VARA CIVEL DE BELÉM)

EMBARGANTE: GOOGLE INTERNET BRASIL LTDA (
ADV. EDUARDO LUIZ BROCK - OAB/SP Nº 91.311-A E PAOLA KASSIA FERREIRA SALES OAB/PA Nº 16.982-A
)

AGRAVADO: ARNALDO JORDY FIGUEIREDO (
ADV. YURI JORDY NASCIMENTO FIGUEREDO - OAB/PA - nº 14.597-A
)

RELATORA: MARGUI GASPAR BITTENCOURT (JUÍZA CONVOCADA)

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITO INTEGRATIVO.

1.

Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, situação que se observa na espécie.

2.

Embargos de declaração acolhidos, com efeito integrativo, para:
1)

afastar
a responsabilidade objetiva do provedor;
2)

reconhecer
, como na sentença, a responsabilidade subjetiva do embargante que descumpriu determinação do Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Belém/PA, no sentido de que fosse retirado o conteúdo ofensivo; e
3)

corrigir
o erro material reconhecido.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeito modificativo ou para fins de pre­questionamento, opostos por
Google Internet do Brasil Ltda
em face do Acórdão n°. 156086, proferido, em 15/02/2016, pela então 1ª Câmara Cível Isolada (atual 1ª Turma de Direito Privado), que, por unanimidade de votos, conheceu e negou provimento aos apelos, mantendo a sentença inalterada em todos os seus aspectos.

O acórdão impugnado foi publicado com a seguinte ementa
,

in verbis
(PJe ID nº 4.422.540. Fl. 06):

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DA RESPONSABILIDADE DA GOOGLE. 1. O fundamento para responsabilizar a GOOGLE é a natureza de sua atividade. O risco agregado à atividade, no caso a prestação de serviços informáticos, justifica a responsabilidade objetiva do provedor, independente de agir com qualquer grau de culpa em determinado episódio, consagrando a teoria do risco como fundamento da responsabilidade do provedor por publicações postadas por terceiro. 2. À medida que a provedora de conteúdo disponibiliza na internet um serviço sem dispositivo de segurança e sem nenhum controle, permite a publicação de matéria de conteúdo livre sem sequer identificar o usuário, responde pelo risco oriundo de seu empreendimento.

DO DANO MORAL. 1. O dano moral ocorre quando há violação a um dos direitos da personalidade, como a integridade física ou psicológica, liberdade, honra, imagem, nome, dentre vários outros direitos qua asseguram a dignidade da pessoa humana. A dor, humilhação, vergonha, sofrimento são apenas as consequências desta violação.

DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1. A importância fixada a titulo de dano moral deve ser economicamente significativa, em razão das potencialidades do patrimônio do lesante, a fim de que sinta, efetivamente, a resposta da ordem jurídica

aos efeitos do resultado lesivo produzido. No caso foi fixado o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de indenização a ser paga ao autor não representa enriquecimento sem causa. 2. A multa fixada na sentença deve ser mantida. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS. DECISÃO UNÂNIME”.
(2016.00568514-69, 156.086, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2016-02-15, Publicado em 2016-02-22).

O embargante alega, em síntese, a existência de omissão no julgado (PJe ID nº 4.422.541), sustentando que “
v. acórdão omitiu-se sobre o fato de que a condenação ao pagamento de indenização por danos morais viola o disposto nos art. 18 e 19 da Lei 12.965/14 e ainda o disposto no artigo 5º, IV, IX, XIV. XXXIII, LIV e artigo 220, §1º, § 2º, § 6º, da Constituição Federal”.

Nessa linha, assevera que:
“[d]iante das disposições do Marco Civil da internet, verifica-se que a Embargante não possui responsabilidade civil pelos danos decorrentes do conteúdo gerado pelo terceiro no YouTube, pois no curso do processo tornou indisponível o conteúdo virtual impugnado”.

Ainda sob a alegação de omissão, afirma o v. acordão deixou de registrar o
“número do voto do STJ indicado como jurisprudência”.

Por estas razões, requer, a embargante:

“...
sejam sanadas as omissões acimas apontadas entre a fundamentação do v. acórdão e o disposto nos artigos 18 e 19, caput, da Lei 12.965/14 e no art. 5º, IX, XXXV e LIV, e art. 220, ambos da Constituição Federal, bem como ao artigo 6º da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei 4.657/42) e 462, do Código de Processo Civil (Lei 5.869/73), questão cuja repercussão geral está reconhecida no Tema 533 do Relatório de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, uma vez que não cabe à provedora de hospedagem exercer qualquer juízo de valor sobre o caráter de remoção lhe sejam denunciados pelos terceiros interessados e analisados pelo Poder Judiciário, não podendo ser civilmente responsabilizados pelos danos causados por conteúdo postado por seus usuários, salvo se não cumprir ordem de remoção, o que não ocorreu no presente caso, cujo conteúdo encontra-se removido. ..., ainda, seja declarado o número do processo do STJ no qual foi proferido o voto do Ministro Herman Benjamim citado no acórdão. Frisa-se que o presente recurso vida prequestionar a violação das leis federais e normas constitucionais pelo acordão embargado, atendendo-se ainda aos disposto nas Súmulas 98 e 320, do STJ e das Súmulas 282 e 356 do STF, pelo que requer um expresso pronunciamento dessa C.Turma, nos termos do art. 535, do CPC, e art 93, IX, da Constituição Federal.”.

Em contrarrazões o embargado posiciona-se pela manutenção do acordão em todos os seus termos (PJe ID n° 4.422.543).

Por oportuno, registro que os autos foram distribuídos à minha relatoria no dia 31/01/2022, nos termos da portaria nº 254/2022 – GP de 27/01/2022.

É o relatório.

Peço julgamento para próxima sessão virtual desimpedida.

Belém (PA), data registrada no sistema.

VOTO

Conheço o presente recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual passo a análise dos argumentos do Embargante.

De início, registro que no dia 27/06/2022, apresentei, no plenário de julgamento virtual, voto admitindo parcialmente os Embargos de Declaração opostos e, na parte conhecida, julgando-os prejudicados, em razão da correção de erro material.

Durante período de julgamento, o eminente desembargador Constantino Augusto Guerreiro – decano desta e. Turma –, me apresentou, de forma prudente, ponderações sobre o ponto em que eu indicava a existência de inovação recursal.

Asseverou Suz Excelência que
“de fato, no caso concreto, a conduta é anterior à vigência do marco civil da internet, de modo que a responsabilidade civil dos provedores é subjetiva e é verificada quando estes não retiram as publicações ofensivas a partir do conhecimento do ilícito. No caso, o acórdão adota a responsabilidade civil objetiva, o que estaria em desacordo com a jurisprudência do STJ”.

Pois bem.

De fato, à época do julgado, ora embargado, ambas as Turmas que compõem a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça possuíam precedentes sobreo tema central da lide – responsabilidade civil de provedor de internet por mensagens ofensivas postadas em seus sites.

Nesses julgados, consolidou-se o entendimento de que não se aplica, em casos como o destes autos, a responsabilidade objetiva com base no art. 927, parágrafo único, do Código Civil, mas sim a responsabilidade subjetiva, pois o dano moral decorrente de mensagens com conteúdo ofensivo inseridas no site por usuário não constitui risco inerente à atividade desenvolvida pelo provedor da internet, tendo em vista não lhe ser exigido o controle prévio do conteúdo disponibilizado por usuários.

Com efeito, a responsabilidade do provedor exsurgirá apenas quando esse não age rapidamente para retirar o conteúdo ofensivo ou não adota providências para identificar o autor do dano.

Neste sentido cito, por todos, julgados – contemporâneos ao ato recorrido –, das duas Turmas do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INTERNET. DANO MORAL. CRIAÇÃO DE PERFIS FALSOS E COMUNIDADES INJURIOSAS EM SÍTIO ELETRÔNICO MANTIDO POR PROVEDOR DE INTERNET. RELAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE CENSURA. NOTIFICADO O PROVEDOR, TEM O PRAZO DE 24 HORAS PARA EXCLUIR O CONTEÚDO DIFAMADOR. DESRESPEITADO O PRAZO, O PROVEDOR RESPONDE PELOS DANOS ADVINDOS DE SUA OMISSÃO. PRECEDENTES ESPECÍFICOSDOS STJ. (...) 3. Polêmica em torno da responsabilidade civil por omissão do provedor de internet, que
não responde objetivamente pela inserção no site,

por terceiros, de dados ilicitos
. 4.
Impossibilidade de se impor ao provedor a obrigação de

exercer um controle prévio acerca do conteúdo das informações

postadas no site por seus usuários, pois constituiria uma

modalidade de censura prévia, o que não é admissível em nosso

sistema jurídico
. 5. Ao tomar conhecimento, porém, da existência de dados ilícitos em ‘site’ por ele administrado, o provedor de internet tem o prazo de 24 horas para removê-los, sob pena de responder pelos danos causados por sua omissão. (...).
(REsp 1337990/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 30/09/2014).

.
.........................................................................................................

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO ELETRÔNICO E RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. PROVEDOR DE BUSCA NA INTERNET SEM CONTROLE PRÉVIO DE CONTEÚDO. ORKUT. MENSAGEM OFENSIVA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INÉRCIA DO PROVEDOR DE BUSCA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA CARACTERIZADA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Este Tribunal Superior, por seus precedentes, já se manifestou no sentido de que: I) o dano moral decorrente de mensagens com conteúdo ofensivo inseridas no site por usuário não constitui risco inerente à atividade desenvolvida pelo provedor da internet, porquanto não se lhe é exigido que proceda a controle prévio de conteúdo disponibilizado por usuários, pelo que não se lhe aplica a responsabilidade objetiva, prevista no art. 927, parágrafo único, do CC/2002; II) a fiscalização prévia dos conteúdos postados não é atividade intrínseca ao serviço prestado pelo provedor no Orkut.
2. A responsabilidade subjetiva do agravante se configura quando: I) ao ser comunicado de que determinado texto ou imagem tem conteúdo ilícito, por ser ofensivo, não atua de forma ágil, retirando o material do ar imediatamente, passando a responder solidariamente com o autor direto do dano, em virtude da omissão em que incide; II) não mantiver um sistema ou não adotar providências, que estiverem tecnicamente ao seu alcance, de modo a possibilitar a identificação do usuário responsável pela divulgação ou a individuação dele, a fim de coibir o anonimato. 3. O fornecimento do registro do número de protocolo (IP) dos computadores utilizados para cadastramento de contas na internet constitui meio satisfatório de identificação de usuários. (...)
(AgRg no REsp 1402104/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2014, DJe 18/06/2014)

..........................................................................................................

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROVEDOR. MENSAGEM DE CONTEÚDO OFENSIVO. DANO MORAL. NÃO RETIRADA EM TEMPO RAZOÁVEL. 1.- Na linha dos precedentes desta Corte
, o provedor de conteúdo de internet não responde objetivamente pelo conteúdo inserido pelo usuário em sítio eletrônico, por não se tratar de risco inerente à sua atividade.
Está obrigado, no entanto, a retirar imediatamente o conteúdo moralmente ofensivo, sob pena de responder solidariamente com o autor direto do dano. Precedentes. (...)
(AgRg nos EDcl no REsp 1284096/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 19/12/2013).

Vale salientar ainda que, uma vez judicializada a questão, cabia ao Google proceder segundo as determinações judiciais que recebesse do Juízo competente.

Nesse sentido:

“CIVIL E CONSUMIDOR. INTERNET. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO CDC. PROVEDOR DE CONTEÚDO. FISCALIZAÇÃO PRÉVIA DO CONTEÚDO POSTADO NO SITE PELOS USUÁRIOS. DESNECESSIDADE. MENSAGEM DE CUNHO OFENSIVO. DANO MORAL. RISCO INERENTE AO NEGÓCIO. INEXISTÊNCIA. CIÊNCIA DA EXISTÊNCIA DE CONTEÚDO ILÍCITO. RETIRADA DO AR EM 24 HORAS. DEVER. SUBMISSÃO DO LITÍGIO DIRETAMENTE AO PODER JUDICIÁRIO. CONSEQUÊNCIAS. DISPOSITIVOS LEGAIS ANALISADOS: ARTS. 14 DO CDC E 927 DO CC/02. 1. Ação ajuizada em 26.02.2008. Recurso especial concluso ao gabinete da Relatora em 14.08.2012. 2. Recurso especial em que se discute os limites da responsabilidade de provedor de rede social de relacionamento via Internet pelo conteúdo das informações veiculadas no respectivo site. 3. A exploração comercial da internet sujeita as relações de consumo daí advindas à Lei nº 8.078/90.4. A fiscalização prévia, pelo provedor de conteúdo, do teor das informações postadas na web por cada usuário não é atividade intrínseca ao serviço prestado, de modo que não se pode reputar defeituoso, nos termos do art. 14 do CDC, o site que não examina e filtra os dados e imagens nele inseridos. 5. O dano moral decorrente de mensagens com conteúdo ofensivo inseridas no site pelo usuário não constitui risco inerente à atividade dos provedores de conteúdo, de modo que não se lhes aplica a responsabilidade objetiva prevista no art. 927, parágrafo único, do CC/02. 6. Ao ser comunicado de que determinada postagem possui conteúdo potencialmente ilícito ou ofensivo, "deve o provedor removê-la preventivamente no prazo de 24 horas, até que tenha tempo hábil para apreciar a veracidade das alegações do denunciante, de modo a que, confirmando-as, exclua definitivamente o vídeo ou, tendo-as por infundadas, restabeleça o seu livre acesso, sob pena de responder solidariamente com o autor direto do dano em virtude da omissão praticada.
7. Embora o provedor esteja obrigado a remover conteúdo potencialmente ofensivo assim que tomar conhecimento do fato (mesmo que por via extrajudicial), ao optar por submeter a controvérsia diretamente ao Poder Judiciário, a parte induz a judicialização do litígio, sujeitando-o, a partir daí, ao que for deliberado pela autoridade competente. A partir do momento em que o conflito se torna judicial, deve a parte agir de acordo com as determinações que estiverem vigentes no processo, ainda que, posteriormente, haja decisão em sentido contrário, implicando a adoção de comportamento diverso. Do contrário, surgiria para as partes uma situação de absoluta insegurança jurídica, uma incerteza sobre como se conduzir na pendência de trânsito em julgado na ação.
8. Recurso especial provido”.
(REsp n. 1.338.214/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/11/2013, DJe de 2/12/2013 - destaque).

No presente caso, a 1ª Câmara Cível Isolada deste e. Tribunal de Justiça (atual 1ª Turma de Direito Privado) referendou, à unanimidade, voto prolatado pela desembargadora Marneide Merabet, a responsabilidade objetiva do ora embargante, contrariando, dessa maneira, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto.

Ocorre que, a despeito da indicação, em acórdão, da natureza objetiva da responsabilidade, a sentença outrora impugnada condenou a GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA, por reconhecer
“a responsabilidade subjetiva da empresa requerida no presente caso, diante de sua omissão ao não retirar os vídeos do sítio YOUTUBE, nos termos da decisão de fls. 66/67”.

Ao justificar o reconhecimento da responsabilidade da empresa embargante por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros, o magistrado Roberto Cezar Oliveira Monteiro, asseverou que:

“A Terceira Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ decidiu no Recurso Especial n°. 1.193.764 – SP (2010/0084512-0) que ‘a fiscalização prévia, pelo provedor de conteúdo, do teor das informações postadas na web por cada usuário não é atividade intrínseca ao serviço prestado, de modo que não se pode reputar defeituoso, nos termos do art. 14 do CDC, o site que não examina e filtra os dados e imagens nele inseridos.’

Realmente, considero tarefa humanamente impossível que a empresa ré fiscalize previamente todos os vídeos postados em seu sítio eletrônico YOUTUBE, não obstante, a meu ver, também não é razoável deixar a sociedade exposta a um estado de insegurança diante da prática, cada vez mais comum e corriqueira, de se utilizar de comunidades virtuais para a consecução de atos ilegais.

Há, portanto, a obrigação da empresa ré de uma vez ciente da existência de vídeos com conteúdo ofensivo em sítios sob sua administração, retirá-los imediatamente do ar, haja vista a velocidade com que os dados circulam no meio virtual, sob pena de responder solidariamente com o terceiro que os publicou.

Não havendo como constatar, de imediato, se o conteúdo veiculado é ofensivo, o STJ já decidiu no REsp 1.323.754 que é razoável que a requerida retire o material do ar no prazo de 24 (vinte e quatro) horas até que tenha tempo suficiente para apreciar a veracidade das alegações, sob pena de responder pela omissão.

De fato, também comungo do entendimento acima esposado, eis que esse parece ser o caminho mais coerente. Se, por um lado, há notória impossibilidade prática de controle, pelo provedor de conteúdo, de toda a informação que transita em seu site, por outro lado, deve ele, ciente da existência de publicação de texto ilícito, removê-lo sem delongas.

Analisando o conjunto probatório constante nos autos, observo que estamos diante de conteúdo publicado em vídeos que ofende a moral, a intimidade e a honra do autor.

Assim, entendo que a subjetividade que cerca o dano moral impossibilita a ré de delimitar os parâmetros necessários para definir se uma mensagem ou imagem é potencialmente ofensiva, não se podendo delegar o juízo de discricionariedade sobre o conteúdo dessas informações aos provedores.

Desta feita, em se tratando de ofensas contra à honra, vida privada e intimidade das pessoas, não cabe a responsabilização da requerida caso entenda, quando notificada pela pessoa prejudicada, que não se trata de conteúdo ofensivo.

No entanto, uma vez proferida decisão judicial determinando a retirada de vídeo/imagem por entender que seu conteúdo é ofensivo, ainda que em sede de tutela antecipada, e, intimada da decisão, a requerida não toma as providências cabíveis, deve responder solidariamente com quem publicou o material, caso reste confirmado na sentença o dano moral em virtude de ofensa à honra, vida privada e intimidade de terceiro.

Explica-se: com a decisão judicial, ainda que em caráter liminar, manifestando-se no sentido de que o conteúdo publicado em sítio da requerida é ofensivo e determinando sua retirada, a requerida se exime da responsabilidade quanto aos danos morais ao cumprir a ordem judicial, ou seja, promovendo à retirada do vídeo/imagem no prazo delimitado pelo juiz. Não cumprindo a ordem judicial no prazo, a ré assume o risco de responder solidariamente com a pessoa que divulgou o conteúdo advindo sentença que confirme a decisão que antecipou os efeitos da tutela, haja vista sua omissão diante de determinação judicial explícita.

Assim sendo, reconheço a responsabilidade subjetiva da empresa requerida no presente caso, diante de sua omissão ao não retirar os vídeos do sítio YOUTUBE, nos termos da decisão de fls. 66/67”.

Dessa forma, merece correção o v. acórdão embargado, no ponto em que ao desprezar a fórmula adotada pelo magistrado sentenciante para estabelecer o tipo de responsabilidade do provedor.

Portanto, afianço, com base no efeito substitutivo dos recursos, que, considerando que a responsabilidade civil do provedor de internet, em casos como este, é subjetiva, bem assim que ficou caracterizada conduta ilícita do ora embargante capaz de ensejar a sua responsabilização, merece reforma o acórdão recorrido, afastando-se, exclusivamente, a aplicação da teoria do risco como fundamento da responsabilidade do provedor por publicações de terceiros.

Lado outro, em relação à alegada omissão em razão da não indicação
“do número do voto do STJ indicado como Jurisprudência pelo Acórdão Embargado”
, destaco a inexistência de alegado vício.

Digo isso pois
constato, da leitura do v. acordão, não a ocorrência de omissão em relação à identificação do julgado do Superior Tribunal de Justiça que foi adotado como paradigma por esta colenda Turma, mas mero erro material.

Logo, de ofício, reconheço a existência de erro material, que deve ser sanado, mediante a substituição da redação da ementa colacionada à fl. 11 do ID nº 4.422.540, que passa a contar com o seguinte texto:

“PROCESSUAL CIVIL. ORKUT. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. BLOQUEIO DE COMUNIDADES. OMISSÃO. NÃO-OCORRÊNCIA. INTERNET E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ASTREINTES. ART. 461, §§ 1º e 6º, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. 1. Hipótese em que se discutem danos causados por ofensas veiculadas no Orkut, ambiente virtual em que os usuários criam páginas de relacionamento na internet (= comunidades) e apõem (= postam) opiniões, notícias, fotos etc. O Ministério Público Estadual propôs Ação Civil Pública em defesa de menores uma delas v
í
tima de crime sexual que estariam sendo ofendidas em algumas dessas comunidades. 2. Concedida a tutela antecipada pelo Juiz, a empresa cumpriu as determinações judiciais (exclusão de páginas, identificação de responsáveis), exceto a ordem para impedir que surjam comunidades com teor semelhante. 3. O Tribunal de Justiça de Rondônia reiterou a antecipação de tutela e, considerando que novas páginas e comunidades estavam sendo geradas, com mensagens ofensivas às mesmas crianças e adolescentes, determinou que o Google Brasil as impedisse, sob pena de multa diária de R$ 5 mil, limitada a R$ 500 mil. 4. Inexiste ofensa ao art. 535 do CPC. No mérito, o Google impugna a fixação das astreintes, suscitando ofensa ao art. 461, §§ 1º e 6º, do CPC ao argumento de sua ineficácia, pois seria inviável, técnica e humanamente, impedir de maneira prévia a criação de novas comunidades de mesma natureza. No mais, alega que vem cumprindo as determinações de excluir as páginas indicadas pelo MPE e identificar os responsáveis. 5. A internet é o espaço por excelência da liberdade, o que não significa dizer que seja um universo sem lei e infenso à responsabilidade pelos abusos que lá venham a ocorrer. 6. No mundo real, como no virtual, o valor da dignidade da pessoa humana é um só, pois nem o meio em que os agressores transitam nem as ferramentas tecnológicas que utilizam conseguem transmudar ou enfraquecer a natureza de sobreprincípio irrenunciável, intransferível e imprescritível que lhe confere o Direito brasileiro.
7. Quem viabiliza tecnicamente, quem se beneficia economicamente e, ativamente, estimula a criação de comunidades e páginas de relacionamento na internet é tão responsável pelo controle de eventuais abusos e pela garantia dos direitos da personalidade de internautas e terceiros como os próprios internautas que geram e disseminam informações ofensivas aos valores mais comezinhos da vida em comunidade, seja ela real, seja virtual.
8. Essa co-responsabilidade parte do compromisso social da empresa moderna com a sociedade, sob o manto da excel
ê
ncia dos servi
ç
os que presta e da merecida admira
çã
o que conta em todo mundo
é
aceita pelo Google, tanto que atuou, de forma decisiva, no sentido de excluir p
á
ginas e identificar os g
â
ngsteres virtuais. Tais medidas, por
ó
bvio, s
ã
o insuficientes, j
á
que reprimir certas p
á
ginas ofensivas j
á
criadas, mas nada fazer para impedir o surgimento de outras tantas, com conteúdo igual ou assemelhado, é, em tese, estimular um jogo de Tom e Jerry, que em nada remedia, mas só prolonga, a situação de exposição, de angústia e de impotência das vítimas das ofensas. 9. O Tribunal de Justiça de Rondônia não decidiu conclusivamente a respeito da possibilidade técnica desse controle eficaz de novas páginas e comunidades. Apenas entendeu que, em princípio, não houve comprovação da inviabilidade de a empresa impedi-las, razão pela qual fixou as astreintes. E, como indicado pelo Tribunal, o ônus da prova cabe à empresa, seja como depositária de conhecimento especializado sobre a tecnologia que emprega, seja como detentora e beneficiária de segredos industriais aos quais não têm acesso vítimas e Ministério Público. 10. Nesse sentido, o Tribunal deixou claro que a empresa terá oportunidade de produzir as provas que entender convenientes perante o juiz de primeira instância, inclusive no que se refere à impossibilidade de impedir a criação de novas comunidades similares às já bloqueadas. 11. Recurso Especial não provido”.
(STJ - REsp: 1117633 RO 2009/0026654-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 09/03/2010, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/03/2010).

Anoto que a correção do erro material não implica em alteração do resultado do julgamento do julgado, tampouco em redistribuição dos encargos de sucumbência, pois o trecho retificado se consubstancia na identificação do julgado do Superior Tribunal de Justiça.

Para finalizar, no que diz respeito ao
prequestionamento da matéria,
ressalto que toda a questão suscitada foi devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitida ponderação sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto, acolhem-se os embargos de declaração, com efeitos integrativo e modificativo, para:
1)

afastar
a responsabilidade objetiva do provedor;
2)

reconhecer
, como na sentença, a responsabilidade subjetiva do embargante que descumpriu determinação do Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Belém/PA, no sentido de que fosse retirado o conteúdo ofensivo; e
3)
corrigir o erro material reconhecido.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 17/11/2022